Tribunal: TJMT
Processo: 1000288-98.2021.8.11.0102
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000288-98.2021.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ELIANE MARIA BASSO DE SOUZA - CPF: 014.953.241-50 (APELADO), CICERO AUGUSTO SANDRI - CPF: 886.927.280-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA
DE DÉBITO E INDENIZ
AÇÃO POR DANOS MORAIS
- PARCIAL
PROCEDÊNCIA - INSCRIÇÃO
INDEVIDA
D
E
DADOS
D
A
CONSUMIDOR
A
NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
-
DEVOLUÇÃO DE CHEQUE -
CONTRATAÇÃO
DE LIMITE NA MODALIDADE CHEQUE ESPECIAL -
D
ANOS
MORAIS
CARACTERIZADOS

-
QUANTUM
INDENIZATÓRIO - VALOR
EXCESSIVO
- DESATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
-
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

Se
a

consumidor
a

demonstra a
existência
de limite no cheque especial e a cártula é devolvida por ausência de fundos,
resultando na inserção d
os
seus
d
ados
nos órgãos restritivos de crédito, caracterizada
a falha na prestação de serviços da instituição financeira
, evidenciando o dever de reparação.

Se arbitrado em desatenção aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade, deve o
quantum
indenizatório ser
reduzido
, sob pena de enriquecimento sem causa, situação vedada pelo ordenamento
jurídico.
-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
r
ecurso de
ap
elação
c
ível interposto

p
or
BANCO BRADESCO S/A

contra a sentença
proferida n
os autos d
a

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Liminar

a
juizada
em
seu
desfavor
por
ELIANE MARIA BASSO

que

julgou
parcialmente
procedente a ação
para declarar a inexistência do débito
no valor de R$ 616,00
,
bem como para condenar
o
reclamad
o
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
7
.000,00 (
sete
mil reais), com juros de mora de 1%
ao mês, a partir da citação
,
e correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença.

E ainda,
o
condenou
ao pagamento d
as
custas e despesas processuais
, bem como
os
honorários advocatícios
, estes
fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da
condenação

(ID no
200
68
4214
).

Em suas razões recursais
(ID no 200684216)
, sustenta
o

a
pela
nte
, em síntese,
o desacerto da sentença
,
pois inexiste na hipótese qualquer dano que justifique o deferimento do pedido de condenação nos moldes requeridos na inicial.

Alega que inexiste defeito na prestação de serviço realizada
e
,
em nenhum momento
,
a parte apelada foi exposta a qualquer situação vexatória, ou constrangedora,

de modo que
, de rigor, a rejeição do pedido de reparação, devendo ser afastada sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Alternativamente, caso não acatada sua tese defensiva, requer a redução do
quantum
indenizatório
,
pois
, a seu ver,
o montante indenizatório estipulado
na sentença
foi arbitrado com excessividade
.

Aduz que, na improvável hipótese de
ser mantida sua
condenação,
o valor deverá ser reduzido e
a incidência dos juros de mora
a partir do arbitramento judicial que ordena o pagamento.

Prequestiona
a matéria
discutida n
os autos.

Contrarrazões no ID no
2006
8
4221
, pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que
ELIANE MARIA BASSO

ajuizou a
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Liminar
, s
ustentando, em síntese, que
o

BANCO BRADESCO S/A

promoveu a indevida inserção de seus dados nos cadastros restritivos de crédito
.

Relat
a
na inicial que
após constituir uma pessoa jurídica individual, popularmente conhecida como “MEI”
, p
rocurou uma agência bancária
do requerido

em
23/0
9
/2019
na cidade de Vera/MT
(ID no 200684188)
, para abertura de conta corrente,
sendo lhe
oferecido
na ocasião
um
l
imite de
c
rédito na modalidade

CHEQUE ESPECIAL
- Cédula de Crédito Bancário Cheque Flex - Pessoa Jurídica,
no valor de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais).

Diz que em novembro/2019
necessitou
utilizar-se do limite do cheque especial, e emitiu

um
a cártula
no valor de
R$ 616,00,
a
qual, contudo, apesar d
o saldo disponibilizado pelo banco,
foi devolvid
a
duas vezes, ensejando su
a inscrição no
cadastro
de emitentes de cheque sem fundos e, posteriormente, no SPC
e SERASA
.

Argumenta que somente ficou
sabendo
da devolução do
cheque
quando tentou fazer compra parcelada
no comércio local
e
lhe foi
negado
crédito em razão d
os apontamentos
em decorrência da devolução do cheque
, assim,
aduzindo

caracterizada a falha na prestação de serviços d
a instituição
financeira
,
buscando ver-se ressarcida pelos danos suportados, ajuizou a demanda.

Pois bem.

A despeito das alegações d
o
apelante, seu reclamo
quanto à inexistência de falha na prestação de serviços
não merece acolhimento
, sobretudo,
em razão de que não impugnou os pedidos da autora, valendo-se de
recurso absolutamente genérico, reportando-se minimamente ao caso específico dos autos
.

Desse modo,
incontroversa a matéria, de
ve
ser reconhecida a falha na prestação dos serviços no que se refere à negativação do nome da apelada
e, nestes casos,
o entendimento jurisprudencial é assente no sentido d
e a simples negativação produz
danos
in
re

ipsa
,
sendo
despicienda a demonstração do efetivo dano
moral
suportado pelo consumidor.

A propósito
, recen
te
julgado desta Corte
:

APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. ALEGAÇÃO DE CESSÃO DE CRÉDITO. NÃO COMPROVAÇÃO. EVENTUAL CESSÃO QUE NÃO AFASTA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA EM DOCUMENTOS DE IDENTIDADE. DESNECESSIDADE. CONTRATO SEM ASSINATURA. FRAUDADOR QUE UTILIZA FOTO DO DOCUMENTO ORIGINAL. PERÍCIA QUE NÃO AUXILIARIA NA SOLUÇÃO DA LIDE. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. CONTRATO REALIZADO POR TERCEIRO FRAUDADOR. FOTO APRESENTADA NO CONTRATO QUE NÃO É DO AUTOR. CONTRATO SEM ASSINATURA.
NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR. DANO MORAL PRESUMIDO
. VALOR. MANUTENÇÃO. JUROS. CITAÇÃO. DEVOLUÇÃO DO VALOR DO FINANCIAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DE TRANSFERÊNCIA DO CRÉDITO AO AUTOR. DILIGÊNCIA AO DETRAN. PLEITO EM AUTOS PRÓPRIOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1- Ausente clareza documental a demonstrar eventual cessão dos direitos ou notificação do consumidor acerca do ato. Ademais, cedente e cessionário são integrantes da cadeia de fornecedores e respondem solidariamente, nos termos do art. 7o, parágrafo único c/c art. 25, §1o, do CDC.

2- Os documentos que o apelante pede perícia não tem relação direta com o contrato, não sendo firmas apostas no documento, mas em identidade enviada anexa, o que,
por si só, não caracteriza a necessidade de realização da prova grafotécnica, pois é comum que terceiros utilizam de documentos originais, titulares, ou fotos do original, para contratar em nome da vítima.

3- O art. 355, I, do CPC expressa que “O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando [...] não houver necessidade de produção de outras provas”.

4- A Súmula 479 do STJ estabelece que "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

5-
O dano moral em casos de inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é in
re

ipsa
, ou seja, não depende de prova, pois atinge atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e a saúde psíquica.

5- Em relação ao arbitramento do quantum devido a título de compensação por dano moral, o Magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto.

6- O valor do financiamento cedido pela apelante, referente ao contrato reconhecido como de inexistente relação, não se comprovou eventual cessão direta ao consumidor, de maneira que não há que falar em ressarcimento ou eventual compensação.

7
- “
Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.” (Súmula 54, CORTE ESPECIAL, julgado em 24/09/1992, DJ 01/10/1992, p. 16801).

8- Pretensão de restrição de veículo junto ao órgão de trânsito deve ser realizada em autos próprios, pois o presente feito tem outro escopo
.

(N.U 1010627-88.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/08/2023,
Publicado
no DJE 13/08/2023)

Deveras,
deve
o apelante
ser responsabilizad
o
pelos danos decorrentes de sua conduta negligente.

N
o que tange ao valor do
quantum
indenizatório, impende destacar que
,
por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência o entendimento de que o
valor
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo
bem como
proporcionar satisfação ao
ofendido

pelo
prejuízo moral sofrido.

Portanto, considerando o grau de culpa d
o
requerid
o
/apela
nte
que, por negligência e falta de zelo no exercício da atividade exercida, bem como levando em consideração a capacidade socioeconômica das partes,
o montante
há de ser
reduzido para
R$
2
.
000,00 (
dois
m
il reais)
.

T
al valor se mostra razoável, pois repercute no patrimônio d
o
demanda
d
o
sem excessos, não tornando iníqua ou insignificante a reparação, assim como não patrocina a captação ou exagero de vantagem, não constituindo indenização irrisória, além de atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. NEGATIVA INDEVIDA. SÚMULA N. 83/STJ. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. NÃO PROVIMENTO.

1. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento no sentido de que é abusiva a negativa de cobertura, pelo plano de saúde, a algum tipo de procedimento, medicamento ou material necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas no contrato.

2. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado n. 83 da Súmula do STJ. 3. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais, quando ínfimo ou
exagerado. Hipótese, todavia, em que o valor foi estabelecido atendendo às circunstâncias de fato da causa adequadamente ponderadas, de forma condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

4. Agravo interno a que se nega provimento.
(
AgInt
no
AREsp
1272554/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2018,
DJe
31/10/2018)

N
esse sentido, n
o julgamento da apelação a seguir, a colenda
Terceira
Câmara
de Direito Privado
entendeu por bem, diante das especificidades dos autos, reduzir o valor indenizatório por danos morais para R$ 2.000,00
(dois mil reais)
, senão vejamos
:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
INCLUSÃO DE NOME NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO
– PROTESTO POR EDITAL – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA ENCAMINHADA PARA ENDEREÇO DIVERSO DO DEVEDOR – INCLUSÃO INDEVIDA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – QUANTUM ARBITRADO – VALOR EXCESSIVO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A intimação por edital do devedor acerca do apontamento do protesto é medida subsidiária, sendo cabível apenas nas hipóteses indicadas pelo art. 15 da Lei n. 9.492/97, o que não ocorreu no caso dos autos.

A falta de prévia comunicação ao devedor da inscrição de seu nome em cadastro de proteção ao crédito, enseja o cancelamento do registro. Reputando-se irregular a notificação, equipara-se a sua não realização, impondo-se a obrigação de indenizar em virtude da inclusão indevida de nome no rol de maus pagadores, sendo desnecessária a comprovação do prejuízo moral. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser reduzido o valor arbitrado na sentença, quando não se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

(N.U 1011300-86.2019.8.11.0003,
CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022,
Publicado
no DJE 19/12/2022)

Quanto ao marco de incidência dos juros de mora, tratando-se de responsabilidade contratual, c
onforme decidido na sentença
,
sua incidência é a partir da
citação
.

C
om essas considerações,
dou
parcial
provimento
ao recurso

apenas
para
reduzir o valor indenizatório para
o montante de
R$
2
.000,00 (
dois
mil reais)
.
Mantidas as demais disposições da sentença.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024